Tribunal: TJDFT
Processo: 0037924-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037924-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO MARTINS RIBEIRO DESPACHO 1. O processo retornou ao Órgão Julgador para reexame, art. 1.030, inc. II, do CPC. 2. A r. sentença (id. 12785373) proferida em 26/5/2015 condenou o Distrito Federal ao fornecimento da medicação ao apelado-autor na quantidade e periodicidade indicadas pelo médico da rede pública de saúde. 3. Intime-se o apelado-autor, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre a sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento com a medicação Combodart. 4. Após, remetam-se os autos ao Natjus para parecer. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora